Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-62.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada ausência de constituição em mora: não acolhimento. Notificação encaminhada no endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes. Contratante que não fornece endereço válido ou deixa de atualizar seu endereço junto ao Banco. Entrega que não foi satisfeita por motivo de mudança da devedora.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada ausência de constituição em mora: não acolhimento. Notificação encaminhada no endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes. Contratante que não fornece endereço válido ou deixa de atualizar seu endereço junto ao Banco. Entrega que não foi satisfeita por motivo de mudança da devedora. Desnecessário o efetivo recebimento no caso de alteração de endereço do devedor, sem comunicação ao credor. Quebra da boa-fé contratual por parte do devedor. Notificação que se efetivou regularmente. Sentença mantida. Recurso improvido.